Tribunal: STF
Processo: AI 824688
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de omissão. Acórdão recorrido enfrentou especificamente a questão. 4. Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 5. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.